Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO OFERECIDO PARA PENHORA. RECUSA DA PARTE CREDORA. PRETENSÃO EM ADOTAR MEDIDAS PARA EVENTUAL PENHORA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OFERTA DE MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS PELA PARTE EXECUTADA. ARTIGO 805 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra a decisão que, em processo de execução de título extrajudicial, indeferiu o seu pedido para penhorar o veículo de sua propriedade para garantir o juízo, bem como intimou a parte exequente para juntar a certidão de matrícula atualizada do imóvel para decidir acerca de eventual constrição sobre o imóvel. A parte agravante defende que sequer foi efetivada a tentativa de alienação do veículo oferecido à penhora, de modo que se mostra desproporcional recusar a penhora daquele bem com o intuito de buscar a penhora da sua residência, sobretudo porque a dívida é de pequeno valor, sendo que o veículo é suficiente para garantia da dívida. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para impedir a penhora do imóvel. No mérito, requer o deferimento da penhora do veículo indicado para garantia e posterior satisfação do débito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Liminar deferida para conceder efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas.
III. Ainda que o artigo 797 do Código de Processo Civil estabeleça que a execução se realiza no interesse do exequente, não se deve olvidar que o seu artigo 805 dispõe acerca do princípio da menor onerosidade ao devedor, nos seguintes termos: “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”
IV. No caso, apesar do juízo de origem não ter deferido a penhora do imóvel na decisão agravada, constata-se que naquela oportunidade foi indeferido a penhora do veículo ofertado pela parte executada, sendo ainda determinada a juntada da certidão da matrícula atualizada do imóvel para avaliar eventual constrição sobre o bem. Todavia, o Princípio da Proporcionalidade deve ser observado para equacionar o Princípio da Efetividade da Tutela Jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários. Na hipótese dos autos, é relevante pontuar que a parte executada ofertou bem a ser penhorado, o que foi rejeitado pelo credor sob a tese de que o veículo estaria com defeito e precisaria de reparos. Ocorre que o automóvel (Peugeot 206, ano 2005), ainda que não esteja em boas condições, pode alcançar em eventual alienação valor suficiente para quitar o débito, de pouco mais de R$ 4.000,00. Por outro lado, não há que se falar em juntada de documentos (matrícula atualizada do imóvel) para apurar, neste momento processual, eventual constrição da residência da parte executada, sobretudo porque não é razoável a penhora de imóvel por dívida inferior à 1% do seu valor (inclusive porque a medida exigiria despesas para registro e posterior baixa da anotação na matrícula do imóvel), quando existem bens passíveis de penhora e de satisfazer o débito objeto dos autos. Desse modo, a decisão agravada viola os princípios elencados, sendo que a parte executada atendeu o disposto no artigo 805 parágrafo único do CPC, indicando meios mais eficazes e menos onerosos para satisfazer a pretensão da parte credora.
V. Ainda assim, evidente que a parte credora não pode ser obrigada a prosseguir com a penhora do veículo quando ausente interesse neste sentido, de modo que não é possível determinar no presente agravo de instrumento a penhora sem o interesse do credor. Todavia, e reiterando que a parte executada já indicou meios menos onerosos para a satisfação da execução, deve ser ratificada a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo à decisão agravada, de forma a afastar a determinação de juntada de documentos para apreciar eventual penhora do imóvel, eis que o pedido para a penhora da residência da parte executada não se mostra razoável neste momento. Portanto, devem os autos retornar a origem para que a parte credora manifeste eventual interesse em prosseguir com a penhora do veículo disponibilizado ou para que indique outros bens à penhora diversos do imóvel da parte executada.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada, afastando a determinação para a juntada de documentos do imóvel para subsidiar eventual penhora daquela residência, bem como para que a parte credora seja intimada para manifestar eventual interesse em prosseguir com a penhora do veículo disponibilizado ou para que indique outros bens à penhora diversos do imóvel da parte executada. Sem custas.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.